Tribunal: STF
Processo: ARE 1374465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. ATENDENTE DE CRECHE. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PAGAMENTO DEVIDO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 4.245/2014. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES A PARTIR DE SETEMBRO DE 2018. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Já a Lei Municipal nº 4.245/14 estabeleceu que os servidores que exercem a docência na Educação Básica, desde a educação infantil até o Ensino Fundamental teriam seus direitos equiparados, garantindo o reajuste salarial anual em seu artigo 68, o qual dispõe: “Fica assegurado o mês de janeiro de cada ano para a reposição do repasse do percentual do aumento do Piso Nacional conforme art. 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008, mantendo a Data Base da Categoria para o mês de maio, obedecendo aos critérios estabelecidos na legislação vigente”.



    Portanto, é assegurado aos servidores a aplicação do piso nacional, com base no dispositivo anterior.



    No entanto, referida lei foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 4.362/2015, a qual reestruturou o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Foz do Iguaçu, alterando os benefícios que foram postulados pela recorrente, de modo que o reajuste é garantido somente na vigência da Lei Municipal nº 4.245/2014.



    Destaque-se que a parte autora já obteve judicialmente o direito ao recebimento das diferenças salariais do período de 11/06/2014 a 21/08/2015, conforme se extrai dos autos nº 0021084-19.2018.8.16.0030, pretendendo nestes autos o recebimento do período posterior a setembro de 2018.



    Assim, embora a recorrente alegue que “Em que pese a Lei Municipal n. nº 4.362/2015 tenha revogado a Lei Municipal n. 4.245/2014, nota-se que esta previu a concessão de reajuste salarial em favor dos servidores em janeiro de 2015, quando a Lei ainda encontrava-se vigente, portanto, qualquer previsão na Lei n. 4.362/2015 que tenha cancelado o direito dos servidores ao referido reajuste é inconstitucional e não pode trazer reflexos prejudiciais aos servidores em questão, inclusive ao (a) Recorrente”, entendo que a decisão de primeiro grau dirimiu adequadamente a controvérsia, de modo que passo a transcrevê-la parcialmente: (...)"



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente